Tribunal: TJPA
Processo: 0817358-70.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817358-70.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL, ELIZIEL BRITO PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA PENAL. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE VINCULANTE DO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.

Na espécie, descabe cogitar a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal como decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Isso porque tal pretensão é incompatível com o método trifásico do cálculo dosimétrico (CP, art. 68), que proscreve a criação de penas indeterminadas, limita a discricionariedade judicial e serve como garantidor dos princípios da legalidade, separação de poderes e segurança jurídica. Inteligência da Súmula 231 do STJ e do precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

ELIZIEL BRITO PERES e MATHEUS MESSIAS FERREIRA MACIEL apelam de sentença do Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal (ID 14319292).

Os apelantes pugnam pela superação do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reprimenda que lhes foi imposta seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na data do crime (ID 14319302).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 17397528), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20505331).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/11/2024